Tribunal: TJSP
Processo: 2072415-49.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Habeas Corpus. Execução penal. Pleito objetivando a colocação do paciente em liberdade ou, subsidiariamente, a concessão de prisão albergue domiciliar. Possibilidade. Paciente atualmente recolhido no regime intermediário, condenado a 10 anos, 4 meses e 5 dias de reclusão pela prática de delitos de furto, com previsão de preenchimento do requisito objetivo para a progressão ao regime aberto em

Ementa:
Habeas Corpus. Execução penal. Pleito objetivando a colocação do paciente em liberdade ou, subsidiariamente, a concessão de prisão albergue domiciliar. Possibilidade. Paciente atualmente recolhido no regime intermediário, condenado a 10 anos, 4 meses e 5 dias de reclusão pela prática de delitos de furto, com previsão de preenchimento do requisito objetivo para a progressão ao regime aberto em data próxima (25.12.2020). Ausência de prática de crimes com violência ou grave ameaça a pessoa e, especialmente, situação peculiar e alarmante causada pela pandemia da COVID-19 que permitem a excepcional concessão de prisão domiciliar no caso concreto. Ordem concedida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405692
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2072415-49.2020.8.26.0000, da Comarca de Rio Claro, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente JOSÉ RICARDO
BATISTUTI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Concederam a ordem do
presente habeas corpus para o fim de deferir o pedido de concessão de prisão
domiciliar em favor do paciente, com a expedição de alvará de soltura clausulado,
devendo o Juízo de origem adotar as providências necessárias, com urgência. V.U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 5 de junho de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2072415-49.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus n.o 2072415-49.2020.6.26.0000
Comarca: Rio Claro
Impetrante: Felipe do Amaral Matos (Defensoria Pública)
Paciente: José Ricardo Batistuti
VOTO No 22.829
Habeas Corpus. Execução penal. Pleito objetivando a colocação do
paciente em liberdade ou, subsidiariamente, a concessão de prisão
albergue domiciliar. Possibilidade. Paciente atualmente recolhido
no regime intermediário, condenado a 10 anos, 4 meses e 5 dias de
reclusão pela prática de delitos de furto, com previsão de
preenchimento do requisito objetivo para a progressão ao regime
aberto em data próxima (25.12.2020). Ausência de prática de
crimes com violência ou grave ameaça a pessoa e, especialmente,
situação peculiar e alarmante causada pela pandemia da
COVID-19 que permitem a excepcional concessão de prisão
domiciliar no caso concreto. Ordem concedida.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado em favor de JOSÉ RICARDO BATISTUTI, contra ato da MM.
Juíza de Direito, Dra. Heloisa Margara da Silva Alcantara, da Vara de
Execuções Criminais da Comarca de Rio Claro, sob a alegação de estar
o paciente sofrendo constrangimento ilegal, consistente no indeferimento
de seu pedido de concessão de prisão domiciliar.
Aduz o impetrante, em síntese, que o paciente se
encontra cumprindo reprimenda privativa de liberdade, atualmente em
regime semiaberto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2072415-49.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Pontua a ilegalidade da decisão coatora, a qual,
ao indeferir o pleito de concessão de prisão domiciliar, não teria
observado que a manutenção do encarceramento do paciente, na
unidade prisional onde se encontra recolhido, implica risco de infecção
pelo novo coronavírus, ressaltando o advento da Recomendação 62/2020
do CNJ, a qual trata de medidas de contenção à pandemia da COVID-19.
Postula, destarte, o deferimento de medida
liminar, e a sua subsequente confirmação, para que seja o paciente
colocado em liberdade ou, subsidiariamente, seja o cumprimento da pena
privativa de liberdade em estabelecimento prisional substituído pela
prisão albergue domiciliar.
A liminar foi indeferida (fls. 62/64).
A autoridade impetrada prestou as informações
(fls. 67/105) e, em seu parecer, a Procuradoria Geral de Justiça
opinou pelo não conhecimento da impetração ou, subsidiariamente,
pela sua denegação (fls. 108/118).
É o relatório.
Devidamente processado o presente remédio
constitucional, a ordem deve ser concedida.
Exsurge dos autos que o paciente cumpre
pena privativa de liberdade de 10 anos, 4 meses e 5 dias de reclusão,
decorrente de seis condenações pela prática de furto qualificado, em
regime inicial fechado, observando-se que o término da execução da
reprimenda está previsto para o dia 1o de junho de 2026 (fls. 38/45).
José foi progredido ao regime intermediário em
26 de novembro de 2019, e resgatará o lapso temporal necessário à
progressão ao regime aberto em 25 de dezembro de 2020.
A defesa postulou, na origem, a concessão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2072415-49.2020.8.26.0000 -Voto no
4
recolhimento domiciliar ao paciente, sendo o pleito indeferido pela
autoridade impetrada, no dia 6 de abril de 2020.
Diante do panorama evidenciado nos autos,
considerando a prática de crimes pelo paciente, então primário, sem
violência ou grava ameaça a pessoa (delitos de furto), a proximidade
do preenchimento do requisito objetivo para a progressão ao regime
prisional aberto (25/12/2020), a ausência de informação acerca da
prática de faltas disciplinares e, em especial, a excepcionalidade da
situação de pandemia da COVID-19, com risco à saúde pública dos
detentos, em atenção ao conteúdo da Recomendação no 62/2020 do
CNJ, afigura-se possível a excepcional concessão de prisão domiciliar
em favor do paciente.
Diante do exposto, pelo meu voto, concedo a
ordem do presente habeas corpus para o fim de deferir o pedido de
concessão de prisão domiciliar em favor do paciente, com a
expedição de alvará de soltura clausulado, devendo o Juízo de origem
adotar as providências necessárias, com urgência.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator